Tribunal: CARF
Processo: 19647.001370/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001370/2005-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.573 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COLÉGIO AMERICANO BATISTA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1994 a 31/05/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não é qualquer erro de motivação que leva à decretação de nulidade de
decisões. Para tanto, o erro de motivação deve conter conteúdo que leve ao
cerceamento do direito de defesa ao contribuinte. No presente caso, o
contribuinte se defendeu adequadamente e o erro foi corrigido quando da
prolação da decisão administrativa de primeira instância, no caso a
DRJ/Recife.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, para decidir que o despacho decisório não
tem vício suficiente para a decretação de sua nulidade. O presente processo deve retornar à turma
de origem para que faça a análise meritória do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001370/2005-18
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.573 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001370/2005-18

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 3301-004.911, de 26/07/2018, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1994 a 31/05/2004
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL
O pedido de restituição foi negado, em parte, em razão de o contribuinte
supostamente tê-lo instruído por meio de guias de recolhimento de outro tipo de
contribuição. Confirmado que tal erro não fora cometido, há que se cancelar o
despacho decisório, por conter vício material.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para anular o despacho decisório.
A insurgência da recorrente é no sentido de que a nulidade do despacho decisório
não poderia gerar direitos ao contribuinte, devendo ser permitido o retorno do processo para
nova análise do direito creditório.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido por despacho de
admissibilidade aprovado pelo presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Cientificado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.573 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001370/2005-18

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Enquanto o acórdão recorrido, simplesmente anulou o despacho decisório, em
razão de erro material, sem esclarecer quais as consequências da nulidade declarada, o acórdão
paradigma 3801-001.609, anulou o despacho decisório e determinou o retorno dos autos para a
DRF de origem para que nova decisão fosse prolatada.
Mérito
Com a devida vênia, discordo do acórdão recorrido que resolveu declarar a
nulidade do despacho decisório em razão de defeito de motivação. Veja o que dispõe os art. 59 e
60 do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Portanto, o despacho decisório somente seria nulo, caso proferido por autoridade
incompetente ou com preterição de direito de defesa. Não foram levantadas dúvidas sobre a
competência do Delegado da DRF/Recife para decidir sobre o pedido de restituição. Resta saber
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.573 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001370/2005-18

se o ato foi emitido com preterição do direito de defesa. Vejamos como foi proferido o voto do
acórdão recorrido:
(...)
A meu ver, há vícios fatais tanto no Despacho Decisório quanto na decisão de
piso. Contudo, o primeiro ato administrativo é que deve ser objeto de nossa
apreciação, pois formou-se o contencioso administrativo a partir da contestação de seu
conteúdo.
Constata-se nos autos que realmente a recorrente recolheu PIS/Folha de
Pagamento (Código 8031) e não PASEP/Folha de Pagamento (Código 3092), tal qual
o consignado pela DRJ em sua decisão.
Como foi este foi argumento para rejeitar a parte do Pedido de Restituição
relativa aos anos de 2002 a 2004, é evidente que há de defeito na motivação do
Despacho Decisório, o que o eiva de nulidade, por vício material.
E, em razão da citada ocorrência, a meu ver, não nos cumpre apreciar as demais
questões.
Portanto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, declarando que
o Despacho Decisório é nulo, por conter vício material.
(...)
Em síntese, o acórdão recorrido anulou o despacho decisório porque nele constava
a informação incorreta de que os recolhimentos efetuados pelo contribuinte, objetos do pedido de
restituição, não eram de PIS/Folha de pagamento (código 8301), mas de Pasep/Folha de
pagamento (código 3092).
A pergunta que se faz é se essa informação incorreta, constante do despacho
decisório, induziu cerceamento de direito de defesa do contribuinte. E a resposta evidente é que
não houve tal cerceamento. O contribuinte entendeu perfeitamente a motivação equivocada do
despacho decisório e teve oportunidade de apontar o erro em sua manifestação de
inconformidade. Tanto é verdade, que a própria DRJ corrigiu o equívoco e, pelas razões que
entendeu corretas, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte. E, de fato, o que se observa é que o contribuinte não pediu a nulidade do despacho
decisório em seu recurso voluntário.
Portanto, está comprovado que o despacho decisório não incidiu em nenhuma das
situações do inc. II do art. 59, acima transcrito. Nem foi emitido por autoridade incompetente e
nem houve cerceio da defesa do contribuinte. Assim não há que se falar em nulidade, sobretudo
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.573 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001370/2005-18

declarada de ofício pelo acórdão recorrido. No caso, a DRJ aplicou corretamente o disposto no
art. 60 do PAF, acima transcrito, no sentido de corrigir o erro de motivação praticado pelo
despacho decisório. Caberia então ao acórdão recorrido dizer o direito reclamado pelo
contribuinte em seu recurso voluntário.
Diante do exposto dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para
decidir que o despacho decisório não tem vício suficiente para a decretação de sua nulidade. O
presente processo deve retornar à turma recorrida para que faça a análise meritória do recurso
voluntário apresentado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital